Tribunal: TJSP
Processo: 1001647-66.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contratação de seguros para aparelho celular. Coberturas de "garantia estendida original" e de roubo, furto e queda acidental. Superveniência de queda do celular. Recusa da Seguradora ré ao pagamento da indenização securitária. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, por ilegitimidade passivada, em relação à vendedora, e de

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contratação de seguros para aparelho celular. Coberturas de "garantia estendida original" e de roubo, furto e queda acidental. Superveniência de queda do celular. Recusa da Seguradora ré ao pagamento da indenização securitária. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, por ilegitimidade passivada, em relação à vendedora, e de improcedência em relação à Seguradora. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: queda do celular ocorrida em data posterior à vigência do seguro com cobertura contra roubo, furto e queda acidental. Seguro vigente na data sem cobertura para o risco discutido. Ausência de abusividade na limitação da cobertura contratual. Observância do artigo 757, "caput", do Código Civil. Recusa legítima ao pagamento. Ausência de conduta ilícita ou abuso de direito por parte da Seguradora ré, que tenha dado causa à violação a direito da personalidade da autora. Improcedência que era de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*